Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC (“no ato de interposição do recurso”).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator